Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. FINANCIAMENTO. GARANTIAS CONTRATUAIS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de compra e venda de equipamento agrícola, firmado com MAQCAMPO SOLUÇÕES AGRÍCOLAS S.A. O autor alegou cobrança indevida de pacote de serviços não contratado nem utilizado, além de vício de consentimento na assinatura de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), exigida como condição para liberação do financiamento.
II. Questão em discussão
2. Os propósitos do recurso consistem em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, em razão de possível violação ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar se houve contratação e prestação dos serviços incluídos no pacote vinculado à compra do equipamento agrícola; e (iii) analisar se a exigência de dupla garantia, por meio de CPR-F e alienação fiduciária, configura vício de consentimento ou ilegalidade contratual.
III. Razões de decidir
3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente o pacote de serviços, com cláusula destacada e valor discriminado.
5. Relatório técnico comprova a prestação dos serviços, incluindo montagem, testes e entrega técnica, com assinatura do autor no momento do recebimento.
6. A Central de Suporte ao Cliente integra o pacote contratado, sendo serviço adicional prestado pela empresa ré.
7. A exigência de múltiplas garantias é uma estratégia comum para mitigar riscos em operações de maior valor ou risco de crédito, proporcionando maior segurança ao credor. No entanto, é crucial que as garantias não recaiam sobre o mesmo bem de forma conflitante, evitando o excesso de garantia, que poderia ser considerado nulo ou anulável pela jurisprudência.
8. Na hipótese em questão, tem-se que o maquinário agrícola é objeto de alienação fiduciária, enquanto o crédito é garantido por uma CPR vinculada a produtos rurais. Obedecidos os critérios legais, não há que se falar em nulidade do contrato entabulado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. 2. A contratação expressa e a prestação comprovada dos serviços afastam a alegação de cobrança indevida. 3. A exigência de dupla garantia, por meio de CPR-F e alienação fiduciária, é juridicamente válida quando formalizada em instrumentos autônomos e distintos, não recaindo sobre o mesmo bem de forma conflitante.”